Tribunal: STF
Processo: Rcl 76944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ado Transportadora Ltda., em 5.3.2025, contra a seguinte decisão do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS NS. 13.015/2014 E 13.467/2017, DO CPC/2015 E DAINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/2016 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. TÉCNICA DEMOTIVAÇÃO RELACIONAL (PER RELATIONEM). LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS POR CONTA DE TERCEIROS. NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. LEI Nº 11.442/2007. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.961 E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 48. VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE O TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS E SEU AUXILIAR OU ENTRE O TAC E O CONTRATANTE. DISTINGUISHING. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO (ARTIGOS 2º E 3º DA CLT). MATÉRIA FÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 126 DO TST.



    (...) Examinando o teor do acórdão recorrido, na fração de interesse, dessume-se que foram apresentados detidamente os fundamentos que serviram de suporte fático-probatório e jurídico para formação de seu convencimento acerca da controvérsia, conforme se observa dos seguintes excertos da decisão de origem quanto ao tema trazido no recurso:



    ’(...) b) vínculo empregatício



    (...) Admitida a prestação de serviços, cabia à ré o ônus de comprovar que teria ocorrido de outra forma, que não por meio de contrato de trabalho (artigo 818 da CLT e artigo 373, II, do NCPC), do qual não logrou êxito, pois embora a reclamada alegue eventualidade na prestação dos serviços, não comprovou que o autor lhe prestou serviços esporadicamente e de forma autônoma e, tampouco, logrou provar que o reclamante trabalhava concomitantemente para terceiros.



    Conforme bem destacado pelo i. magistrado de origem, denota-se a fragilidade da prova oral produzida pela recorrente, porquanto do próprio depoimento da preposta se denota que o autor não tinha qualquer autonomia para o gerenciamento das entregas, tendo mencionado adepoente que o motorista deveria realizar todas as entregas determinadas para o dia e que precisava ficar disponível até entregar o último pacote (pje mídias, ata de Id. 29f9b61). 



    Ainda,observa-se que a testemunha Leonardo Vinícius Pereira da Silva disse que se o motorista se recusasse a entregar determinada carga, por estar atendendo terceiros e se não houvesse outro disponível, a carga ficaria parada e sofreriam punição pelo mercado livre e também pela ré, nesse caso, não seriam repassadas outras cargas ao motorista (pje mídias, ata de Id. 54253bc, a partir de 00:03:30).



    Assim, igualmente entendo que restou comprovada nítida relação de emprego entre as partes, tendo em conta a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do vínculo empregatício, estabelecidos no art. 3º da CLT. 



    Ademais, inexiste qualquer prova nos autos, especialmente documental, da formalização de um contrato civil de transporte autônomo de cargas, o que reforça a existência de uma relação de emprego, consoante bem salientado pelo i.julgador de primeiro grau.



    Repisa-se, que ao reconhecer a prestação de trabalho sob a condição jurídica de autônoma, a parte ré invoca fato impeditivo ao direito do autor, sendo dela o ônus probatório’



    (...) Dessa forma, tendo em vista que a parte não logrou demonstrar a necessidade de provimento do apelo, merecendo ser mantida a decisão denegatória de seguimento ao recurso de revista, nego provimento ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 255, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho” (grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs agravo regimental pendente de análise até a presente data.



    3. O reclamante argumenta que: 



    “No dia 06/07/2023, foi proposta a demanda trabalhista de nº 0000706-60.2023.5.09.0661, ajuizada por JHONATAN DA SILVA FRANCISQUETTI, em face da empresa ADO TRANSPORTADORA LTDA, ora reclamante, alegando, em síntese, que foi contratado no dia 23/07/2022, para exercer o cargo de motorista e entregador de produtos adquiridos pelos clientes através da plataforma Mercado Livre, pleiteando, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes e demais pedidos correlatos. Alega que o fim do vínculo se deu em 11/12/2022 Em sede de contestação, a reclamante aduziu que o autor foi contratado para trabalhar na condição de Transportador Autônomo de Cargas, apresentando os documentos do veículo de sua propriedade da marca Fiat, modelo Fiorino, de placas CUB4F23, regularmente inscrito ANTT sob o nº 055996755, na categoria TAC, nos exatos termos do que dispõe a Lei nº 11.442/2007. Portanto, a relação das partes foi regida pela natureza civil, afastando-se da configuração de vínculo empregatício” (fl. 3, grifos nossos).



    Sustenta que “a decisão prolatada pelo exmo. Ministro Relator da 3ª Turma do c. Tribunal Superior do Trabalho, afronta as decisões vinculantes na ADC 48, na ADI 3991, no TEMA 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e no ADPF 324” (fl. 8).



    Requer o “deferimento do pedido cautelar, liminarmente, inaudita altera parte, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que seja ordenada a suspensão imediata dos efeitos da decisão prolatada pelo exmo. relator da 3ª Turma do c. Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da ação trabalhista nº 0000706-60.2023.5.09.0661” (fl. 15).



    Pede “seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, diante do flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal na ADC 48, na ADI 3991, no TEMA 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e no ADPF 324” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Desnecessária a manifestação prévia da autoridade reclamada por ser a matéria posta nesta reclamação objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, que tem reconhecido, em numerosos precedentes, competir à Justiça comum verificar a existência ou não de relação comercial de natureza civil em processos como o presente. Confiram-se, por exemplo, as decisões proferidas nas Reclamações 
ns. 46.356, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.271, de minha relatoria, DJe 18.3.2021; e 45.902, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2021. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o processamento de ação trabalhista na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.991, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725.



    6. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    7. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e ressaltar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    9. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, no qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento 
de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei 
n. 11.442/2007. 



    10. Na espécie vertente, ao manter o processamento de ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    11. Não se está a assentar, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica 
da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora